Tribunal: TJPA
Processo: 0816276-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816276-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ASTRIDE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LUCIA SANTOS E SILVA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA E SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. INCLUSÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado por sócios de empresas executadas, objetivando suspender os efeitos de oito Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que os incluíram como corresponsáveis tributários, sob alegação de nulidade por ausência de notificação prévia no processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome dos sócios nas CDAs sem prévia notificação no processo administrativo fiscal implica nulidade do título executivo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 103 (REsp 1.104.900/ES), estabelece que a inclusão do nome do sócio na CDA presume a legitimidade do título, cabendo a ele o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135 do CTN.

A ausência de notificação prévia do sócio no processo administrativo fiscal não invalida, por si só, a CDA, sendo legítima a sua inclusão como corresponsável, desde que indicada sua responsabilidade nos termos da legislação tributária, o que pode ser contestado judicialmente.

Não há redirecionamento de execução fiscal contra os agravantes nem demonstração de risco concreto de dano, sendo meramente hipotéticas as alegações de protesto, negativação ou constrição patrimonial.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa presume sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência dos requisitos legais do art. 135 do CTN.

A ausência de prévia notificação no processo administrativo fiscal não gera, por si só, a nulidade da CDA.

A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes elementos concretos de risco ou dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 135; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 01.04.2009 (Tema 103); STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009; AgRg no AREsp 249.726/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.04.2019; TJMT, AI 1019520-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.08.2025, DJMT 26.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA ASTRIDE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LÚCIA SANTOS E SILVA e JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA E SILVA
, contra a Decisão Monocrática (ID 30475549) que negou provimento ao Agravo de Instrumento aviado contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória nº 0855986-69.2024.8.14.0301.

A decisão agravada manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para suspender os efeitos de oito (08) Termos de Inscrição em Dívida Ativa (CDAs), alegadamente lavradas sem a devida notificação dos agravantes, os quais foram incluídos como corresponsáveis tributários.

Em suas razões (ID 31508371), os agravantes sustentam, em síntese: (i) nulidade formal das CDAs pela ausência de prévia notificação dos sócios no processo administrativo fiscal; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF); (iii) presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC); e (iv) risco iminente de redirecionamento das execuções fiscais e adoção de medidas constritivas injustas.

Requerem a reforma da decisão monocrática, com a concessão da tutela recursal pleiteada.

Em contrarrazões (ID 31559142), o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das CDAs, a presunção de legitimidade do título executivo e a inexistência de dano concreto iminente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão dos agravantes como corresponsáveis nas Certidões de Dívida Ativa lavradas em desfavor de empresas das quais são ou foram sócios, sem que tenham sido previamente notificados no âmbito do processo administrativo fiscal.

A Decisão Monocrática que ora se impugna baseou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 103 (REsp 1.104.900/ES), que reconhece a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, competindo ao sócio, cujo nome conste na CDA, demonstrar que não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN.

Alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação no âmbito do processo administrativo fiscal, conquanto relevante, deve ser analisada com cautela. A jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que a inclusão do nome do sócio na CDA não exige, necessariamente, a sua prévia participação em processo administrativo, bastando a indicação na condição de corresponsável e a demonstração da sua responsabilidade conforme o art. 135 do CTN, o que é passível de impugnação na via judicial, inclusive por meio de embargos à execução.

Com efeito, a jurisprudência invocada pelos agravantes, como o AgRg no AREsp 727.242/SC, não possui caráter vinculante, diferentemente do Tema 103 do STJ. Ademais, não se trata de execução contra os agravantes, mas contra as pessoas jurídicas, sendo que o redirecionamento ainda não ocorreu.

A respeito do assunto, colaciono os julgados mencionados na decisão ora guerreada, a fim de ratificar o entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE FORMALIZADA NA CDA. RECURSO PROVIDO(...). III. Razões de decidir: 3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo incumbência dos sócios corresponsáveis comprovar a inexistência de responsabilidade nos moldes do art. 135 do CTN. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 103/STJ), estabelece que a inclusão do nome do sócio na CDA transfere a ele o ônus de provar a ausência das hipóteses de responsabilidade tributária.
5. Verificada a inclusão dos sócios na CDA que embasa a execução fiscal, resta caracterizada a legitimidade da inclusão no polo passivo da execução. lV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa presume sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência dos requisitos legais do art. 135 do CTN para afastar o redirecionamento da execução fiscal. ------------- Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo interno n. 1001129- 69.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJe em 14.5.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006462- 02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.5.2025, publicado no DJe em 26.5.2025. (TJMT; AI 1019520-72.2025.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julg 26/08/2025; DJMT 26/08/2025) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL, DESDE QUE NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ E ATENDIDO O CONTRADITÓRIO, ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp. 1.104.900/ES
, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135
do
CTN
. Da mesma forma, também se consolidou, no julgamento 2 Tribunal de Justiça de Minas Gerais do
REsp. 1.110.925/SP
, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. (...) (
AgRg no AREsp 249.726/PB
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019) (grifo nosso)

Não se verifica, ademais, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os agravantes sequer figuram no polo passivo das execuções fiscais. Alegados riscos de protesto, negativação e constrições patrimoniais são, nesta etapa, meramente especulativos.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento predominante nos tribunais superiores e deve ser mantida.

Inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência e ausente demonstração de nulidade manifesta ou risco concreto de dano, deve ser mantida a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão ora guerreada.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026